Tribunal: TJES
Processo: 5014171-97.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014171-97.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA NARCISA CARMINATI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº
5014171-97.2023.8.08.0024
Recorrente:
MUNICIPIO DE VITORIA
Recorrido:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MARIA NARCISA CARMINATI
Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

VOTO

CONHEÇO do embargos de declaração, ante a presença dos pressupostos de sua admissibilidade.

O Embargante sustenta erro material onde o Acordão direcionou ao Munic
í
pio o cumprimento inicial da obrigação e ,caso não seja atendido, competira ao Estado promover o cumprimento da obrigação. Entretanto o Recurso cita apenas o Estado, vejamos: “Pelo exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido, no sentido de reformar a r. sentença, reconhecendo a procedência do pedido autoral e julgando o m
é
rito da demanda, no sentido de condenar o Estado do Espirito Santo ao fornecimento de cirurgia reparadora, nos moldes dos laudos médicos acostados em inicial.”

Pois bem.

Com efeito, faça constar no dispositivo do acórdão a seguinte redação:
“Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença objurgada, para DETERMINAR que seja executada a cirurgia de artroscopia de joelhos. DETERMINAR que seja aplicando o Tema 793 do STF, determinando que o cumprimento prioritário do comando judicial QUE deve recair, a princ
í
pio, sobre o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, caso não seja atendido, competir
á
ao MUNICÍPIO promover o cumprimento da obrigação.”

Assim sendo, merece ser dado provimento para que seja incluído a novo dispositivo supracitado no acórdão referido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)